Tribunal: STF
Processo: ARE 1339997
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 23, p. 61-62):
    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO DE INTERESSE SOCIAL. ESGOTAMENTO SANITÁRIO. CONSTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 4º E 5º, DA LEI ESTADUAL 18.189/13. OBRIGAÇÃO DO LOTEADOR. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL 6.766/79, ARTIGO 2º, §6º. 
    1. Os artigos 4º e 5º, da Lei Estadual nº 18.189/13, que previam a possibilidade do loteador transferir seu dever de construção de fossa séptica ao comprador, foram declarados inconstitucionais por este Tribunal, conforme ADI 103738- 56.2015.3.09.0000. Assim, em virtude de referidas normas terem sido extirpadas do ordenamento jurídico, impõe-se a análise da questão sob o prisma da Lei Federal n° 6.766/79, bem como da Lei Estadual nº 16.140/07.
    2. Por se tratar de loteamento de interesse social, realizado pelo ente municipal com a finalidade de atender a população de baixa renda, devem ser observados todos os requisitos mínimos elencados no artigo 2º, §6º, da Lei Federal nº 6.766/79, dentre eles, o esgotamento sanitário.
    3. Se ao ente municipal é atribuída responsabilidade subsidiária pela construção da infraestrutura do loteamento caso não exerça a adequada fiscalização, na hipótese de ser o próprio loteador resta indiscutível seu dever de providenciar o esgotamento sanitário, in casu, através da construção de fossas sépticas e sumidouros, não podendo tal responsabilidade ser transferida aos compradores, mormente por se tratar de loteamento de interesse social, nos termos do artigo 2º, §6º, da Lei Federal nº 6.766/79.
    APELO CONHECIDO E PROVIDO.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 23, p. 129-130).
    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 2º da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 24, p. 7-8):
    “Inexiste in casu omissão do poder público, vez que demonstrado documentalmente que o recorrente planejou a implantação do loteamento valendo-se das normas vigentes quando da implantação do loteamento que previam a possibilidade de instalação de fossas sépticas pelos beneficiários. Ou seja, o Município agiu de acordo com suas possibilidades financeiras e orçamentárias, contando com a aplicação do artigo 134, parágrafo único, da Lei Estadual 16.140/2007, então vigente.”
    A Presidência do TJ/GO inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 24, p. 65-66).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 23, p. 54-56):
    “A controvérsia cinge-se em definir a quem pertence o dever legal de construção de fossas sépticas e sumidouro, se ao loteador ou ao adquirente do lote. 
    Ressai dos autos que o Loteamento Manoel, posteriormente denominado São Miguel, foi instituído pelo próprio ente municipal, conforme Decreto 368/2011 (evento 03, doc. 02, págs. 87/90), em que foi estabelecido: 
    “Art. 5º. A implantação de infra-estrutura do Residencial, tais como abertura de vias, pavimentação asfáltica, implantação de rede elétrica nas ruas e iluminação pública, deverá ser realizada pelo Loteador. 
    Art. 6º. Ficará a corgo do loteador, com prazo de 04 (quatro) anos para promover infra-estrutura, de acordo com as disposições da Lei 6.766/79, art. 18, inciso V”. 
    Trata-se de loteamento destinado a pessoas de baixa renda, em que a transferência do lote seria regulada por “Instrumento Jurídico De Concessão De Direito Real De Uso” (evento 03, doc. 02, págs. 33/38). 
    Verifico, ainda, que, conforme Licença de Instalação nº 1099/2010, ao comprador incumbiria a construção de fossa séptica (evento 03, doc. 02, págs. 107/108): 
    “7. O contrato de venda dos parcelamentos deve constar cláusula especificando o compromisso do comprador do lote a instalar fossa-séptica e sumidouro conforme nota técnica brasileira (NBR 7229 e NBR 13969), sabendo-se que o sistema de esgotamento sanitário individual deverá ser implantado, conforme o projeto aprovado, objetivando a preservação da qualidade do lençol freático da área, apresentando uma eficiência comprovada pelas normas técnica que regulamentam tais dispositivos”. 
    Porém, celebrados os contratos de “transferência de direito de propriedade, em loteamento de interesse social, denominado São Manoel, no Município de Anicuns”, não consta cláusula referente à construção de fossa séptica e sumidouro (evento 03, doc. 02, págs. 177/179). 
    Pois bem. De acordo com a Lei nº 6.766/79, que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras providências, tratando-se de loteamento particular e comercial, a obrigação de dotar o local com a infraestrutura necessária é do loteador. 
    Impende frisar que o Município, nos termos do artigo 40 da lei supracitada, tem o poder-dever de fiscalizar o parcelamento do solo urbano, cujo objetivo não é apenas evitar lesões aos padrões de desenvolvimento urbano, mas, também, a defesa dos adquirentes dos lotes para que deles possam usufruir de maneira adequada, respondendo solidariamente e de forma subsidiária pela implementação de obras de infraestruturas essenciais, tais como: esgoto, energia elétrica, iluminação pública etc. 
    Assim, conclui-se que o ente municipal desempenha importante papel no desenvolvimento urbano sustentável, com a finalidade precípua de preservar o bemestar e saúde da população, garantindo seu acesso ao saneamento básico, gerando, inclusive, reflexos no meio ambiente. 
    In casu, tem-se que o ente municipal desempenha a função fiscalizadora e de instituidor do loteamento, restando patente seu dever de primar pela devida instalação da infraestrutura básica prevista em lei.”
    Assim, conforme os fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Multa diária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Princípio da separação dos poderes. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.182.251-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15.4.2019).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE DESASTRES. DESLIZAMENTOS DE ENCOSTAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.118.222-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.2.2019).
    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Nesse sentido: 
    "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.3.2015).
    Por fim, quanto à controvérsia a respeito da indisponibilidade orçamentária levantada na interposição do recurso, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLÍTICAS PÚBLICAS. REALIZAÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 851.393-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.5.2015).
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Implementação de acréscimo pecuniário. LC nº 432/10 do Estado do Rio Grande do Norte. Discussão quanto à existência de prévia dotação orçamentária. LRF. Ofensa reflexa. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. O recurso extraordinário não se presta para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 636 e 280/STF. 2. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 792.107/RN, Relator o Ministro Teori Zavascki, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento de lei complementar estadual que, sem prévia dotação orçamentária, concedeu reajuste salarial a servidores públicos, uma vez que a matéria é de índole infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 780.318-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.8.2014).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários em favor do Ministério Público, conforme art. 128, § 5º, II, da Constituição Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente